Tribunal: TJES
Processo: 5000035-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JULIANA KEITH NATALI COSTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA TED REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA, MEDIANTE INDUÇÃO DE TERCEIRO. ATUAÇÃO VOLUNTÁRIA NO APLICATIVO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL – 5ª TURMA

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000035-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
JULIANA KEITH NATALI COSTA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA "FALSA CENTRAL". ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E PIX IMEDIATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. ATIPICIDADE DE PERFIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

FORTUITO INTERNO:
A fraude perpetrada por terceiros mediante "engenharia social" (golpe da falsa central de atendimento), na qual o consumidor é induzido a erro para realizar transações, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira

.

FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA:
O sistema de segurança do banco revela-se defeituoso ao não identificar e bloquear transações flagrantemente atípicas e sequenciais, como a contratação de empréstimo de alto valor seguida de transferência integral via PIX para conta de terceiro estranho à lide em intervalo de poucos minutos

.

PROVA TÉCNICA E BIOMETRIA:
A validação sistêmica por biometria facial (
Liveness
) e uso de senha pessoal não exime a responsabilidade do banco quando há falha no dever de mitigar danos decorrentes de operações que destoam do histórico de movimentação do cliente

.

DANO MORAL:
Mantida a condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de possuir caráter pedagógico-punitivo ante o desvio produtivo da consumidora

.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido

.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais

.

A recorrida narrou ter sido vítima de fraude em
08/12/2023
, após receber ligação de suposta preposta do banco informando clonagem de cartão

.

Sob induzimento, foram realizados um empréstimo de
R$ 7.000,00
e transações PIX (incluindo crédito) no valor de
R$ 3.153,00
para o beneficiário Aleff Felipe Torres Feitosa

.

A sentença de origem declarou a
inexigibilidade do empréstimo
e condenou o recorrente ao pagamento de
R$ 4.000,00
a título de danos morais

.

O banco recorre alegando ilegitimidade passiva, inexistência de falha no serviço e culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que a transação foi validada por biometria facial e senha

.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

.

I. Da Prova Técnica

A análise técnica dos
logs
de sistema confirma que em
08/12/2023
, às 16:01:18, houve validação por biometria facial (
Liveness
) com resultado "Succeeded" (ID: 657367fe-fdd5-37fa-958d-b27e1b625217), realizada pelo dispositivo id: 76bc0fd969645118

. Tais dados comprovam que a transação ocorreu no aparelho da recorrida e mediante sua imagem facial.

II. Da Responsabilidade Objetiva e Falha de Segurança

Não obstante a validade formal da biometria, o mérito reside na
falha de monitoramento preventivo
.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva (Art. 14, CDC)

.

O histórico revela que o empréstimo de
R$ 7.000,00
foi concluído às
15:55
e a transferência imediata ocorreu às
16:10

.

A permissividade do sistema em autorizar o esvaziamento total de um crédito recém-contratado para uma conta de terceiro sem histórico prévio caracteriza defeito na prestação do serviço

.

Conforme entendimento consolidado pela
Súmula 479 do STJ
, a fraude por engenharia social é risco do empreendimento (fortuito interno)

.

III. Do Nexo Causal e Dano Moral

A alegação de culpa exclusiva da vítima (Art. 14, §3º, II, CDC) não subsiste

.

O vazamento de dados que possibilitou ao fraudador simular autoridade bancária denota negligência sistêmica do recorrente na proteção das informações

.

O dano moral está configurado pela quebra da confiança, pela angústia da perda patrimonial e pelo
desvio produtivo
, visto que a consumidora tentou resolver o problema administrativamente sem sucesso

.

O
quantum
de
R$ 4.000,00
revela-se adequado, inclusive abaixo de parâmetros fixados por este Tribunal em casos similares

.

IV. Conclusão

Em que pese a instituição tenha comprovado o cumprimento da obrigação de fazer (exclusão de negativação nos Ids: 14280456 e 14280467), o provimento do recurso é incabível quanto ao mérito indenizatório e declaratório

.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos

.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95)

.

Vitória/ES, na data da movimentação do sistema.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)